Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. GASTOS QUE SUPERAM 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS). VEDAÇÃO LEGAL À ATUAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. O caso em exame não se enquadra na hipótese retratada no precedente vinculante (IRDR n. 0026387-27.2016.8.07.0000), tendo em vista que o autor da ação faleceu no curso da demanda, depois da decisão que deferiu o pedido liminar, mas antes mesmo de ser transferido para UTI da rede pública de saúde, de modo que houve perda superveniente do objeto do pedido principal – internação em UTI da rede pública –, remanescendo, contudo, o pedido subsidiário – custeio das despesas com a internação em hospital da rede privada de saúde –, por força de decisão que deferiu a tutela de urgência.
2. Considerando que, no caso concreto, houve perda superveniente do objeto do pedido principal, remanescendo apenas o pedido subsidiário, de ressarcimento das despesas com internação em hospital particular, que superam 60 (sessenta) salários mínimos, fica afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.